Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E DE RECEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que desconstituiu a penhora sobre o faturamento da empresa executada, citada por edital, ante a ausência de comprovação de funcionamento regular e de existência de receita. Os embargos de declaração opostos à decisão originária foram rejeitados. O agravante sustenta que foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis e que a penhora do faturamento está autorizada pelos arts. 835, X, e 866 do CPC, sendo medida eficaz e proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível manter a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada, à luz dos arts. 835, X, e 866 do CPC, diante da alegação de inexistência de bens penhoráveis e da ausência de comprovação do efetivo funcionamento da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre faturamento empresarial possui natureza excepcional e exige a demonstração cumulativa de três requisitos: inexistência de outros bens penhoráveis, nomeação de administrador para acompanhar a constrição e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial (REsp 1545817/SP).
4. A simples apresentação de imagens da fachada do estabelecimento e de certidões cadastrais não comprova a continuidade da atividade empresarial nem a existência de receita, sobretudo quando a empresa foi citada por edital, revelando incerteza quanto à sua localização e operação.
5. A ausência de elementos concretos sobre o funcionamento da empresa e sobre seu desempenho econômico impede a análise da viabilidade e proporcionalidade da medida, tornando a constrição inócua.
6. Inexistindo prova do efetivo exercício da atividade e da existência de receita, a penhora pretendida não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos, devendo ser mantida a decisão que desconstituiu o ato constritivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora sobre faturamento empresarial exige prova concreta da continuidade das atividades e da existência de receita.
2. A ausência desses elementos torna a medida inócua e inviabiliza sua adoção, nos termos do art. 866 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X; 866; 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036339, 0701300-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 04.09.2025.